Tribunal: TJES
Processo: 5009984-80.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009984-80.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BRUTA MADEIRAS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ESTADO PARA CIÊNCIA DA SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que, em sede de remessa necessária, confirmou sentença concessiva de segurança em favor da empresa BRUTA MADEIRAS LTDA., determinando o restabelecimento de parcelamentos rescindidos no REFIS 2021, instituído pela Lei Estadual nº 11.331/2021, diante da ausência de prévia notificação e processo administrativo antes da exclusão, conforme entendimento firmado no Tema 668 da Repercussão Geral do STF. O ente público sustenta nulidade do acórdão por ausência de intimação da sentença, o que teria impossibilitado a interposição de recurso próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO quanto à sentença proferida em primeiro grau, posteriormente confirmada em remessa necessária, configura nulidade processual capaz de ensejar a anulação do acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação do ente público acerca da sentença de primeiro grau, confirmada em sede de remessa necessária, configura nulidade processual que compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A nulidade, por decorrer da inobservância de norma cogente, pode ser reconhecida de ofício e sanada por meio dos embargos de declaração, mesmo que fora das hipóteses típicas do art. 1.022 do CPC.

Constatado nos autos que não houve intimação válida da sentença ao Estado do Espírito Santo, tampouco qualquer indício de ciência inequívoca de seu conteúdo, torna-se imperativa a anulação do acórdão, para viabilizar o exercício do direito ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação válida da parte requerida acerca da sentença proferida em primeiro grau configura nulidade processual, por violar o contraditório e a ampla defesa.

É nulo o acórdão que confirma sentença em remessa necessária sem que a parte tenha sido regularmente intimada para se manifestar ou recorrer.

A nulidade decorrente da ausência de intimação pode ser reconhecida de ofício e sanada em embargos de declaração, independentemente do enquadramento estrito nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, §§ 2º e 5º; 280; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 668 da Repercussão Geral; TJES, Apelação Cível nº 0033318-74.2016.8.08.0014, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, j. 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA Nº 5009984-80.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO: BRUTA MADEIRAS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão de evento ID nº 7464838, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, confirmou a sentença em sede de remessa necessária, mantendo a decisão que concedeu a segurança à impetrante BRUTA MADEIRAS LTDA., determinando o restabelecimento dos contratos de parcelamento rescindidos no âmbito do Programa REFIS 2021, instituído pela Lei Estadual nº 11.331/2021, diante da ausência de prévia notificação e processo administrativo antes da exclusão, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 668 da Repercussão Geral.

Em suas razões recursais, o ente público recorrente alega que o v. acórdão padece de nulidade porquanto não fora intimado a respeito da sentença proferida pelo d. juízo de primeiro grau, o que inviabilizou a possibilidade de interposição de recurso.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para que seja anulado o v. acórdão, com posterior intimação do Estado do Espírito Santo quanto aos termos da r. sentença de ID. 5953287, a fim de que possa interpor o recurso cabível, no prazo legal.

Contrarrazões no ID. n.º 11319568 pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que o Estado
do Espírito Santo teve ciência quanto à tramitação dos autos em segundo grau em 29/04/2024.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Contudo, ainda que caso sob exame não se enquadre rigorosamente nas hipóteses típicas do referido dispositivo legal, verifica-se, no caso concreto, a presença inequívoca de nulidade processual, advinda da ausência da devida intimação do embargante quanto aos termos da sentença confirmada em sede de remessa necessária. Tal circunstância revela-se apta a ensejar a decretação de nulidade do julgado embargado, em face do patente prejuízo ao Estado do Espírito Santo, decorrente da supressão de seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, impedindo-o de impugnar adequadamente a sentença proferida.

Trata-se de nulidade passível de declaração de ofício, porquanto decorrente de inobservância de norma cogente, sendo plenamente sanável pela via dos embargos de declaração.

Dos elementos contidos nos autos, constata-se efetivamente que, após a prolação da sentença (ID 5953287, datada de 27/02/2023),
não houve publicação de tal ato jurisdicional no Diário da Justiça, tampouco intimação dirigida ao ente público embargante,
como se infere claramente do painel de expedientes processuais, cuja última intimação ao Estado do Espírito Santo remonta a 23/08/2022.

Cumpre registrar, ademais, que não há nos autos evidências de intimação válida realizada nesta instância ou mesmo qualquer circunstância que denote ciência inequívoca pelo ente estatal dos termos da sentença submetida à apreciação desta Corte mediante remessa necessária.

De fato, apenas após a confirmação da sentença por julgamento colegiado, o Estado do Espírito Santo foi regularmente intimado. Consultando a respectiva intimação em 13/03/2024, prontamente apontou a ocorrência do vício processual ensejador da nulidade no dia subsequente (14/03/2024).

Dessa forma, resta incontroverso o prejuízo ocasionado pela inviabilização da possibilidade de impugnação tempestiva da sentença, sendo imperativa a
anulação do v. acórdão embargado e o retorno dos autos à instância de origem, ficando desde já o ente publico intimado quanto aos termos da sentença
para, querendo, apresentar, o recurso pertinente dentro do prazo legal. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE PARTE REQUERIDA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO
. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 2ª Câmara Cível que deu provimento à Apelação interposta por beneficiários de seguro de vida, afastando a sentença extintiva e condenando a Apelada ao pagamento do seguro e indenização por danos morais. A Embargante alega erro material e nulidade do julgamento por ausência de intimação da requerida MAPFRE VIDA S/A, além de omissão quanto à sua ilegitimidade passiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: verificar a ocorrência de nulidade do acórdão embargado diante da ausência de intimação da MAPFRE VIDA S/A quanto à sentença e à Apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de intimação da MAPFRE VIDA S/A, parte requerida no processo, configura nulidade, pois impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme os arts. 272, §§ 2º e 5º, e 280 do CPC. Constatado que a intimação da sentença de 1º grau foi dirigida a advogado diverso daquele expressamente indicado pela MAPFRE VIDA S/A, resta caracterizado o vício processual. A nulidade do acórdão decorre da necessidade de oportunizar à MAPFRE VIDA S/A a interposição do recurso cabível contra a sentença e a manifestação sobre a Apelação, garantindo-se o devido processo legal. Além disso, faz-se necessária a retificação da autuação dos autos no sistema PJe para cadastramento correto das partes e seus respectivos advogados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração providos. Tese de julgamento:
A ausência de intimação de parte requerida acerca da sentença e do recurso de Apelação configura nulidade processual, devendo ser renovado o ato citatório para viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. O acórdão proferido sem a devida intimação de parte requerida deve ser anulado, permitindo-se sua regular inclusão no processo e a manifestação sobre os atos decisórios.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, §§ 2º e 5º, 280 e 1.010, § 1º.
(TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0033318-74.2016.8.08.0014 - Relatora: Des.ª HELOISA CARIELLO - Julgado em: 23/04/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração para, reconhecendo a nulidade decorrente da ausência de intimação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
quanto à r. sentença de ID. 5953287, declarar nulo o v. Acórdão embargado e determinar o retorno dos autos à instância originária,
ficando desde já o ente público embargante intimado quanto aos termos da r. sentença de ID. 5953287
para, caso queira, interpor o recurso cabível, no prazo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para, reconhecendo a nulidade decorrente da ausência de intimação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO quanto à r. sentença de ID. 5953287, declarar nulo o v. Acórdão embargado e determinar o retorno dos autos à instância originária, ficando desde já o ente público embargante intimado quanto aos termos da r. sentença de ID. 5953287 para, caso queira, interpor o recurso cabível, no prazo legal.

Acompanho a relatoria.